Tribunal: TJMT
Processo: 1026815-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026815-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Complementar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS EPIFANIO - CPF: 277.455.201-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR
–
ALEGAÇÃO DE
PAGAMENTO REALIZADO APÓS O PRAZO DO §5o, DO ART. 100, DA CF
– DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU A EXPEDIÇÃO – MANTIDA
– RECURSO
NÃO PROVIDO.

1. O STF, quando do julgamento do RE no 1169289, ocorrido em 16/06/2020
, fixou
a tese de repercussão Geral relativa ao tema n. 1037, segunda a qual: "
O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5o do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'
".

2.
S
e o pagamento não for efetuado dentro do prazo constitucional, caracteriza-se a mora do devedor, sendo devidos os juros desde a data da inscrição do precatório até o efetivo pagamento, não havendo que se falar na aplicação da Súmula Vinculante n. 17 do STF.

3.
Não comprovado
o inadimplemento pelo ente público devedor
, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

4
. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
FRANCISCO DE ASSIS EPIFANO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública de Sinop (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0012364-25.2013.8.11.0015, proposto em face do
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
, indeferiu o pedido de homologação do valor alusivo aos juros de mora referentes ao pagamento do precatório fora do prazo constitucional.

Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão agravada relatando que, após a fase de conhecimento em que foi reconhecido o seu direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento, teve início a fase de cumprimento de sentença, na qual a impugnação apresentada pelo Município de Sinop foi julgada improcedente,
sendo determinada a incorporação do percentual correspondente na sua folha salarial e consequente expedição de precatório.

Aduz que, apesar da previsão para liquidação de pagamento para o exercício financeiro de 2021, sua formalização ocorreu apenas em 07.3.2022, ou seja, após o vencimento, violando o § 5o do artigo 100 da Constituição Federal.

Enfatiza que o “
crédito espelhado no precatório não foi atualizado após o seu vencimento, de modo que foi requerido, nos exatos termos da Resolução 303/CNJ, sua atualização perante o r. Juízo de piso. Entretanto, a pretensão restou inexitosa, ao argumento da incidência da Súmula Vinculante no 17 do STF
”.

Defende que “
em caso de inadimplemento de precatório extrapolando o prazo constitucional, os juros moratórios passam a incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório, razão pela qual a decisão objurgada incorreu em
error
in
iudicando
, devendo ser reformada
”.

Assevera que “
considerando que o Precatório encontrava previsão para liquidação no exercício financeiro de 2021, em conformidade à regra de ouro, sendo que sua última atualização ocorreu em
21.10.2021 e sua formalização (pagamento) ocorreu somente aos 07.3.2022
, resta demonstrado a transcendência do tempo ordinário de pagamento do precatório, comprovando assim, o direito do Agravante em reivindicar os juros de mora decorrente do atraso no adimplemento da obrigação
”.

Pautado nestes fundamentos, postula pela antecipação da pretensão recursal para suspender a decisão recorrida até a análise do mérito recursal. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para confirmar a atualização do precatório, nos exatos termos do memorial de cálculo apresentado, alusivo aos juros de mora referentes ao pagamento de precatório fora do prazo constitucional.

O efeito suspensivo não foi concedido (Id. 193490195).

A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões (Id. 204059161).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pelo desprovimento do recurso (Id. 205476187).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de
agravo de instrumento interposto por
FRANCISCO DE ASSIS EPIFANO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública de Sinop (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n.0012364-25.2013.8.11.0015, proposto em face do
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
, indeferiu o pedido de homologação do valor alusivo aos juros de mora referentes ao pagamento do precatório fora do prazo constitucional.

No caso, extrai-se dos autos de origem que o agravante apresentou pedido de homologação de valores referentes à atualização do precatório, sob o argumento de que, embora previsto para pagamento no exercício financeiro de 2021, a sua formalização ocorreu apenas em 07.3.2022, o que ensejou o seu vencimento e o direito à atualização monetária.

O magistrado de primeira instância, por sua vez, indeferiu o pedido mencionado anteriormente, nos seguintes termos:

“Em análise detida dos autos, verifica-se que o Exequente postula para que
seja
homologado os valores de“diferenças apuradas em valores positivos em favor do credor de precatório posteriores ao pagamento inicial”.

Nesse sentido, INDEFIRO o PEDIDO formulado por meio do PETITÓRIO eis que o PAGAMENTO é referente até a HOMOLOGAÇÃO e EXPEDIÇÃO do OFÍCIO REQUISITÓRIO, não havendo o
que se falar em pagamento de VALOR REMANESCENTE posterior.

Nesse sentido, aplica-se a SÚMULA VINCULANTE no 17 que dispõe que
“durante o período previsto no parágrafo1odo artigo100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.

E mais, como PRECEDENTE REPRESENTATIVO temos que:

“Efetivamente, o próprio texto constitucional determinava o prazo para pagamento do precatório, qual seja, até o final do exercício seguinte. Assim, somente no caso de seu descumprimento poder-se-ia falar em mora e, em consequência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento. Assim, o entendimento que se firmou no julgamento do
RE no 305.186/SP
, 1a turma, sessão de 17.9.02, rel. Min. Ilmar Galvão, foi o de que
'não são devidos juros moratórios no período compreendido entre a data de expedição e a data do efetivo pagamento de precatório judicial, no prazo constitucionalmente estabelecido, à vista da
não-caracterização
, na espécie, de inadimplemento por parte do Poder Público’”
(
RE 298616
, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgamento em 31.10.2002, DJ de 3.10.2003).

[...]

Nesse sentido, ressalta-se que não há DESCUMPRIMENTO ou INADIMPLEMENTO, na espécie, por parte do Ente Público que configurasse a mora e
consequentemente JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, eis que o PAGAMENTO estava PENDENTE, apenas em razão sua CRONOLOGIA, o PRECATÓRIO REQUISITÓRIO expedido nos autos, nos termos do art. 100 da CF/88.

Por essa razão, DESCABE a EXECUÇÃO de eventual VALOR REMANESCENTE nos presentes autos.

Oportunamente, CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
(Id. 133061926).

Irresignado
, o agravante pleiteia a reforma da decisão mencionada alegando que, em caso de inadimplemento de precatório além do prazo constitucional, os juros moratórios começam a incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele em que deveria ter sido pago.

Argumenta que o precatório estava previsto para liquidação no exercício financeiro de 2021, com a última atualização em 21.10.2021, mas seu pagamento ocorreu somente em 07.03.2022. Segundo seu entendimento, isso excede o prazo ordinário de pagamento e, consequentemente, lhe dá o direito de reivindicar os juros de mora pelo atraso no cumprimento da obrigação.

Sabe-se que a Constituição da República isenta a Fazenda Pública do pagamento de juros moratórios no período do chamado prazo constitucional, ou seja, entre a data da inscrição do precatório e a data do depósito efetuado dentro do orçamento em que foi inscrito, conforme dispõe o
art. 100, §5o. Vejamos:

“Art. 100.

(...)

§5oÉ obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados até
2
de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariament
e.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 114, de 2021)

(Vigência)

Infere-se do dispositivo constitucional em comento que, no período entre a data de apresentação do precatório e o seu pagamento, não incidem juros de mora. Entretanto, a exclusão dos juros só é devida quando o pagamento se efetivar no prazo previsto no art. 100 da Carta Magna. Esse entendimento foi ratificado
pela Súmula Vinculante n. 17
, a qual estabelece que “
durante o período previsto no
parágrafo 1o do artigo 100 da Constituição Federal
, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos
”, sendo que o período de graça constitucional se aplica somente no caso de pagamento do precatório dentro do prazo legal.

Vale ressaltar que a
Emenda Constitucional n. 62, de 2009
, em
vigor à época da apresentação do precatório
, não revogou o dispositivo que fundamentou a edição da Súmula Vinculante n. 17, apenas alterou sua numeração (transferiu do § 1o para o § 5o). Vejamos:

“Art. 100.

(...)

§5o É obrigatória
a
inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao
pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até
1o de julho
, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente
.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009)

Posteriormente, no julgamento do Tema 1.037, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:"
O enunciado da Súmula Vinculante17não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5o do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'
.".

Destarte, se não efetuado o pagamento dentro do prazo constitucional, caracteriza-se a mora do devedor, sendo devidos os juros desde a data da inscrição do precatório até o efetivo pagamento, não havendo falar em aplicação da Súmula Vinculante n. 17 do STF.

De igual modo, o c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. PAGAMENTO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO TÉRMINO DO PRAZO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. PRECEDENTES.

1. "Para os precatórios
expedidos até 1o de julho e não pagos
pelo Poder Público
até o último dia do exercício financeiro seguinte
,correrão
juros de mora do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao fim do prazo constitucional até a data do efetivo pagamento"
(
Rcl
13.684-AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA,
DJe
20/11/2014). Nesse mesmo sentido: RMS 47.896/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
12/2/2016;
AgRg
no
REsp
1.566.423/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
12/2/2016;
REsp
1.252.055/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
10/6/2011. 2.
Agravo interno não provido”
.

(STJ -
AgInt
no RMS: 47706 RO 2015/0042522-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 22/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2020).
[sem destaque no original].

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo e Constitucional. Precatório.
Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento após o período de graça constitucional
. Precedentes.

1.
O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1o, da Constituição Federal
.

2.
Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório
.

3. A Suprema Corte também já pacificou o entendimento de que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência de sua jurisprudência.

4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC).

5. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa”.

(STF - RE: 1284810 RS 0253510-14.2008.4.04.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 29/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 15/03/2022).

[sem destaque no original].

Pois bem.

Em análise dos autos do processo de precatório requisitório n.
1008856-55.2020.8.11.0000
, infere-se que a requisição de pagamento foi protocolizada junto ao Departamento Auxiliar da Presidência em
26.9.2019
.

Em despacho inicial, datado de
02.10.2019

(Id.
17814996
), o
Departamento Auxiliar da Presidência certific
ou
que foram cumpridas as exigências constantes

nos artigos 266 e 267 do RITJ/MT e na Resolução n.
115/2010-CNJ
, determinando a sua inclusão na ordem cronológica de apresentação.

Ato seguinte, os cálculos de atualização foram
realizados em
21
.1
0
.2021
(Id.
106499047
), sendo certificada a disponibilidade financeira para o seu pagamento em
25.10
.2021
(Id.
106842485
).

Desse modo, o Gestor de Precatórios
, objetivando a regularidade processual, determino
u
ao
Departamento Auxiliar da Presidência

fosse verificado
o cumprimento das etapas necessárias ao pagamento, quais sejam:

(i)

Manifestação da Fazenda Pública Municipal de Sinop em relação à eventual processo de compensação ou pagamento administrativo sobre o valor requisitado;

(
ii
)

Manifestação das partes sobre o último cálculo de atualização;
e
(
iii
)

Intimação da credora e do advogado para apresentarem os dados bancários, visando o pagamento do crédito principal e dos honorários contratuais, respectivamente, em atendimento ao disposto na Resolução n. 303/2019-CNJ.

Caso i
nstruído o

precatório
com
os dados e informações necessárias à quitação,
determinou-se
o pagamento nas contas apresentadas, obedecendo
a
planilha de atualização confeccionada pela Contadoria e a rotina padrão aplicada a todos os
precatórios
.

Em manifestação apresentada em
11
.
12
.202
1
(Id.
112885494
), a parte credora, por intermédio de seu advogado constituído, manifestou concordância com a atualização do precatório, ratificando os dados bancários informados nos autos.

Por fim, em
09
.
3
.2022
(Id.
120599474
), restou certificado que
“
estes autos
encontram-se
quitados, conforme comprovantes de pagamentos
”
.

Diante de tais premissas,
concluo que a alegação apresentada pel
a parte
agravante
não
merece

acolhimento.

Isso porque, conforme se vê dos autos do precatório, o Município de Sinop (MT) disponibilizou, dentro do prazo constitucional, o orçamento
e os recursos
necessário
s
para quitação do débito exequendo, tanto é verdade que restou certificada a disponibilidade financeira para o seu pagamento em
25.10.2021
(Id. 106842485)
.

Logo, não há como atribuir ao Município executado eventual mora no processamento do pagamento, decorrente da adoção das medidas administrativas
necessárias
para a sua efetiva quitação.

Ademais, r
egistre-se que
a presente discussão não se refere a
questões relacionadas com o processo originário
, o que justificaria a sua resolução pelo
d.
juízo requisitante, conforme buscou a parte ora agravante.

Assim
,
“
os atos emanados de Presidente de Tribunal, em sede de precatórios, revestem-se de natureza político-administrativa e não
jurisdicional, razão
pela qual suas decisões não são suscetíveis de serem impugnadas por recursos de natureza jurisdicional
” (STJ, Primeira Turma,
AgInt
no
AREsp
460676/SP
, relator Ministro
Gurgel de Faria
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de agosto de 2018).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024